Tribunal: CARF
Processo: 10830.909317/2009-31
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIS HENRIQUE MAROTTI TOSELLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2020-06-25

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.909317/2009-31
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-003.657 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de março de 2020
Recorrente
COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
DCOMP. ERRO DE FATO NA INDICAÇÃO DA ORIGEM DO CRÉDITO.
NECESSIDADE DE ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO PELA
AUTORIDADE DE ORIGEM.
Uma vez evidenciado o erro de preenchimento quanto à origem do crédito na
DCOMP e, consequentemente, afastado o fundamento da não homologação do
pleito, cabe à unidade de origem, após analisar a disponibilidade e suficiência
do indébito, emitir novo despacho decisório, retomando-se o rito processual
desde seu início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em dar provimento parcial
ao recurso voluntário, para que a DRF, superando o fundamento da não homologação do pleito,
analise a disponibilidade e suficiência do referido crédito de Saldo Negativo de 2004 e, após esta
análise, emita novo despacho decisório, retomando-se o rito processual desde seu início.
(documento assinado digitalmente)
Lizandro Rodrigues de Sousa – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Neudson Cavalcante
Albuquerque, Luis Henrique Marotti Toselli, Allan Marcel Warwar Teixeira, Gisele Barra
Bossa, Efigênio de Freitas Júnior, Alexandre Evaristo Pinto, Bárbara Melo Carneiro e Lizandro
Rodrigues de Sousa (Presidente).

Relatório
Trata-se de processo administrativo decorrente de Despacho Decisório que não
homologou a compensação de débitos próprios do contribuinte, sob o fundamento de que o
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.909317/2009-31
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-003.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909317/2009-31

crédito de IRPJ informado já teria sido alocado para liquidar as próprias estimativas declaradas
em DCTF.
Em sua Manifestação de Inconformidade, a Recorrente invoca que referido
despacho seria nulo, bem como informa que cometeu mero erro de fato no preenchimento da
DCOMP, mais precisamente no campo “origem do crédito”, erro este que não deveria obstruir o
seu direito de compensação.
A decisão de primeira instância, porém, julgou a manifestação de inconformidade
improcedente, por entender que a alteração da origem do direto creditório, de pagamento
indevido ou a maior que o Devido para Saldo Negativo de IRPJ, apresentada na fase litigiosa,
encerraria verdadeira inovação, configurando-se em nova solicitação da contribuinte, não
passível de apreciação originária pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento.
Cientificado dessa decisão, o contribuinte interpôs recurso voluntário. Aduz que a
DRJ poderia, sim, analisar se houve ou não o apontado erro, afinal ela possui poderes para a
revisão do lançamento; reitera que o erro restou demonstrado, devendo a verdade material
prevalecer sobre a formal, na linha da jurisprudência do Carf; e sustenta que, nos termos do
artigo 89 da Instrução Normativa SRF 1.300/2012, do artigo 147, parágrafo 2o, do CTN e do
artigo 32 do Decreto 70.235/0972, o erro de fato no preenchimento dos dados do crédito na
DCOMP pode ser corrigido de ofício pelo julgador.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luis Henrique Marotti Toselli, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais pressupostos de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
No presente contencioso administrativo, o contribuinte, após ter recebido o
despacho decisório que não homologou a compensação pleiteada, alega e evidencia que errou no
preenchimento da DCOMP, mais precisamente na indicação da origem do crédito: ao invés de
informar que o crédito corresponde a Saldo Negativo do AC 2004, informou tratar-se de
pagamento a maior de IRPJ.
O que se busca na manifestação de inconformidade e recurso voluntário, portanto,
é impedir que o erro apontado viole o potencial direito à compensação, o que está longe de
caracterizar uma mudança no pedido formalizado, como pretendeu enquadrar a DRJ.
Nesse contexto, entendo que há sinais suficientes para considerar que a vontade
do declarante já quando da transmissão da DCOMP sempre foi a de utilizar o Saldo Negativo do
AC 2004, devidamente declarado na DIPJ e identificado com os pagamentos de estimativas,
muito embora tenha, por algum lapso, informado tratar-se de pagamento a maior ou indevido.
E, na linha da jurisprudência desse E. Conselho, o erro formal não deve e nem
pode prevalecer sobre a necessidade de busca pela verdade material, princípio este que norteia o
contencioso administrativo.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-003.657 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10830.909317/2009-31

É justamente por isso que, nos autos desse processo administrativo, deve-se
considerar, como origem do crédito da DCOMP, o montante de Saldo Negativo de 2004, e
não a pagamento já alocado para liquidar débito anterior informado.
Pelo exposto, dou provimento parcial ao recurso voluntário, para que a DRF,
superando o fundamento da não homologação do pleito, analise a disponibilidade e suficiência
do referido crédito de Saldo Negativo de 2004 e, após esta análise, emita novo despacho
decisório, retomando-se o rito processual desde seu início.
É como voto
(documento assinado digitalmente)
Luis Henrique Marotti Toselli

Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital